Tribunal: TCU
Processo: 028.521/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional requerendo informações sobre a observação dos princípios da moralidade, economicidade e eficiência nos gastos realizados pela Presidência da República e Ministros em viagens para a 79a Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), realizada em Nova York, em setembro de 2024.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Solicitação do Congresso Nacional de autoria do Deputado Federal Evair Vieira de Melo e encaminhada pelo Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC), Deputado Joseildo Ramos, requerendo informações a este Tribunal acerca da observância dos princípios da moralidade, economicidade e eficiência nos gastos realizados pela Presidência da República e por Ministros de Estado durante a participação na 79a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), realizada em Nova York, no mês de setembro de 2024; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008, c/c o art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC) que: 9.2.1. foram analisados os questionamentos formulados no Requerimento 244/2024-CFFC, relativos aos gastos realizados pela Presidência da República e por Ministros de Estado durante a participação na 79a Assembleia Geral da ONU, realizada em setembro de 2024, com base em informações disponíveis em bases oficiais, documentos acessados na página da Câmara dos Deputados e processos conexos em trâmite neste Tribunal; 9.2.2. não foram identificados, até o momento, indícios de irregularidades ou de afronta aos princípios da moralidade, economicidade e eficiência que justifiquem a instauração de fiscalização específica, conforme os critérios de materialidade, risco, oportunidade e interesse público; 9.2.3. as despesas examinadas encontram respaldo em atos oficiais devidamente publicados e observaram os procedimentos normativos aplicáveis às viagens internacionais com ônus para a União, sendo a composição da comitiva definida pelo Poder Executivo, conforme discricionariedade administrativa usual em missões diplomáticas; 9.2.4. a definição das prioridades, metas e objetivos das políticas públicas, bem como a alocação dos recursos orçamentários correspondentes, é de responsabilidade primária do Poder Executivo e do Poder Legislativo, cabendo ao Tribunal de Contas da União fiscalizar a execução orçamentária quanto à legalidade, legitimidade, economicidade e eficiência; 9.2.5. parte das informações relativas aos custos com o uso do avião presidencial está classificada como reservada, nos termos do art. 24, § 2o, da Lei 12.527/2011, podendo ser acessada por este Tribunal apenas no âmbito de processo de fiscalização específico. 9.3. encaminhar ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados cópia da instrução da unidade especializada (peça 11), da peça 10 e desta deliberação, acompanhada do relatório e voto que a fundamentam; 9.4. declarar integralmente atendida esta Solicitação do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 14, inciso IV, e 17, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008; 9.5. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.